Tribunal: STM
Processo: 7000259-82.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE
ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO NEGATIVA NO SEIO DA TROPA. TESES REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Cediço que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da
matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações. Certo é
caber o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ e
as de ordem pública porventura impugnadas.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde pública, os princípios
magnos da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares. Inegável
ser a conduta do agente, surpreendido com a posse de entorpecentes no interior do
aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma castrense.
No tocante à aventada inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, penso que
determinadas condutas, por serem reconhecidamente lesivas aos bens considerados
indispensáveis à vida em sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, devem ser
desestimuladas. A presunção do dano a esses bens torna-se de extrema importância e em nada
fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade.
Por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina
militares, não há como incidir o princípio da insignificância à espécie.
Sob a ótica do controle de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de Viena e
de Nova Iorque, há muito vem sendo rechaçado tal arguição por esta Corte. Em que pese ambas
às Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao traficante de drogas,
é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
Ademais, não há como descurar que a legislação substantiva castrense se rege pela especialidade,
de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações
jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
São irrelevantes os fatos de o acusado ter confessado o crime, não pretender fornecer o
alucinógeno a outros militares ou ser a substância apreendida para consumo próprio, sendo
inconteste o alto grau de reprovabilidade de sua conduta.
Teses defensivas rejeitadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000259-82.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: WALASSY DOS SANTOS LUZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de amplitude do efeito devolutivo suscitada
pela DPU e, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Apelo do ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ, mantendo-se inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000259-82.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: WALASSY DOS SANTOS LUZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE
ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA NO SEIO DA TROPA. TESES
REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Cediço que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral
da matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações.
Certo é caber o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde pública, os
princípios magnos da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
militares. Inegável ser a conduta do agente, surpreendido com a posse de entorpecentes
no interior do aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma
castrense.
No tocante à aventada inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, penso que
determinadas condutas, por serem reconhecidamente lesivas aos bens considerados
indispensáveis à vida em sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, devem
ser desestimuladas. A presunção do dano a esses bens torna-se de extrema importância
e em nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade.
Por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina
militares, não há como incidir o princípio da insignificância à espécie.
Sob a ótica do controle de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de
Viena e de Nova Iorque, há muito vem sendo rechaçado tal arguição por esta Corte. Em
que pese ambas às Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e
ao traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
Ademais, não há como descurar que a legislação substantiva castrense se rege pela
especialidade, de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à
tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças
Armadas.
São irrelevantes os fatos de o acusado ter confessado o crime, não pretender fornecer o
alucinógeno a outros militares ou ser a substância apreendida para consumo próprio,
sendo inconteste o alto grau de reprovabilidade de sua conduta.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
Teses defensivas rejeitadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de amplitude do efeito devolutivo suscitada pela DPU e, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Apelo do ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ, mantendo-se inalterada
a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 5/3/2020, que o condenou como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto
e a detração penal.
Narra a Denúncia (evento 52, do APF) que, em 26/6/2019, no interior do 7º Batalhão de Infantaria
Blindado (7º BIB), sediado em Santa Cruz do Sul/RS, durante revista de rotina procedida pelo 3º Sgt
Guilherme Machado Brum, o ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ foi abordado com a posse de um tubo
plástico que continha, além de 8 (oito) cápsulas de cafeína, 3 (três) cigarros artesanais de aparência
suspeita, com massa de 2,26g (dois gramas e vinte e seis centigramas). Após a submissão do material
vegetal que compunha os cigarros a exame pericial, constatou tratar-se de Cannabis Sativa Linneu,
planta que possui dentre seus constituintes o Tetrahidrocanabinol - THC -, substância de uso proscrito no
Brasil.
Extrai-se dos autos que, diante da apreensão do psicotrópico, o então Soldado do Exército empreendeu
fuga, sendo conduzido posteriormente por seus pais ao 7º BIB. Ouvido perante a autoridade policial
militar, o agente confirmou que o material apreendido lhe pertencia, para além de reconhecer tratar-se
de substância comumente conhecida como "maconha". Configurada, portanto, a conduta delitiva prevista
no art. 290 do Codex Milicien.
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fl. 2, do APF);
●
Termo de Apreensão (evento 1, documento 1, fl. 6, do APF);
●
Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, em que consta a análise de 6 (seis) cápsulas
●
de coloração escura e de 2 (dois) invólucros de papel (evento 1, documento 1, fls. 9/15, do APF). Consta no
relatório do APF que "ficou de posse da Delegacia de Polícia Federal 01 (um) cigarro artesanal e 02 (duas)
cápsulas plásticas para realização do exame definitivo da substância";
Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (evento 1, documento 1, fl. 17, do APF);
●
Nota de Culpa (evento 1, documento 1, fl. 24, do APF);
●
Exame de Higidez Física e Mental (evento 1, documento 1, fl. 37, do APF);
●
Relatório do APF (evento 1, documento 1, fls. 38/39, do APF);
●
Manifestação do Ministério Público Militar em que se requereu, dentre outras diligências, o
●
encaminhamento de todo o material apreendido à Delegacia de Polícia Federal, para fins de confecção de
laudo pericial definitivo (evento 14, do APF);
Audiência de custódia realizada em 29/6/2020 (evento 19, do APF);
●

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
Decisão determinando o relaxamento da prisão do acusado, ante a constatação da prejudicialidade da
●
materialidade delitiva e a ausência de nomeação de curador ao acusado menor de 21 anos (evento 25, do
APF);
Alvará de soltura cumprido em 29/6/2019 (evento 24, do APF);
●
Escala de serviço (evento 42, documento 1, fl. 13, do APF);
●
Diligências requeridas pelo MPM acostadas aos autos, a saber: nova inquirição do acusado, bem como
●
oitiva de testemunhas para fins de esclarecimentos quanto às circunstâncias de evasão do flagranteado
(evento 42, do APF);
Laudo de Perícia Criminal (laudo definitivo) nº 771/2019 - SETEC/SR/PF/RS, do Setor Técnico-Científico da
●
Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul, que teve por objeto a análise de um envelope
plástico contendo material vegetal (evento 49, documento 2, do APF);
Laudo de Perícia Criminal (laudo definitivo) nº 793/2019 - SETEC/SR/PF/RS, do Setor Técnico-Científico da
●
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, que teve por objeto a análise
de dois invólucros de papel contendo material vegetal (evento 49, documento 4, do APF);
Decisão determinando o arquivamento parcial quanto à prática dos delitos tipificados nos arts. 178, 179 e
●
180, todos do CPM, com fundamento no art. 397 do CPPM (evento 55, do APF);
Folha de alterações militares (evento 22, da APM); e
●
Certidões de Nada Consta (evento 2, do APF, e 4, da APM).
●
A Denúncia foi recebida em 22/8/2019 (evento 54, do APF), e o acusado devidamente citado em 3/9/2019
(evento 20, da APM).
O Comandante do 7º Batalhão de Infantaria Blindado, por meio do Ofício nº 23-S/1/7ºBIB, de 24/9/2019,
comunicou o licenciamento do acusado das Fileiras do Exército (evento 22, da APM).
Foram ouvidas as testemunhas ministeriais: 3º Sgt Guilherme Machado Brum (evento 41, vídeos 1/2, da
APM), Sd Everton dos Santos (evento 41, vídeo 2, da APM), Sd Daniel Filipe dos Santos (evento 41, vídeos
2/3, da APM), Sd Guilherme Rodrigues da Cruz (evento 41, vídeos 3/4, da APM) e Sd Ramon Simon
(evento 41, vídeo 4, da APM). Em audiência, o Parquet manifestou-se satisfeito com a prova testemunhal.
Ato contínuo, o Juiz Federal determinou a abertura de vista à DPU para os fins do art. 417, §2º, do CPPM.
Na mesma sessão, a Defesa informou a ausência de rol de testemunhas a indicar e solicitou, com a
concordância do MPM, a realização da audiência de qualificação e interrogatório, a qual foi devidamente
realizada (evento 42, vídeos 4/5, da APM).
Foi juntado ao processo a Ocorrência Policial nº 14902/2019/15.18.07, da Polícia Civil do Estado do Rio
Grande do Sul, com relatos de tentativa de furto empreendida pelo acusado (evento 44, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Milicien e a Defensoria Pública da União nada requereram
(eventos 50 e 53, da APM).
Em Alegações Escritas (evento 58, da APM), o membro do MPM reiterou a comprovação da autoria e da
materialidade dos fatos imputados ao denunciado, pugnando pela sua condenação como incurso no art.
290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM.
A seu turno, a DPU (evento 61, da APM) pleiteou a absolvição do assistido, sustentando a ausência de
perigo efetivo de lesão aos bens jurídicos tutelados pelo tipo penal; a possibilidade de incidência dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da intervenção mínima; e a ausência de repercussão
negativa junto à tropa, diante da diminuta proporção do evento. Subsidiariamente, requereu a cominação
da pena em seu mínimo legal, a incidência da atenuante da menoridade, a concessão de sursis e o direito
de apelar em liberdade.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, em 4/3/2020, julgou
procedente a exordial para condenar o ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e a detração penal (evento 77, da
APM).
A Sentença foi disponibilizada em 5/3/2020 (evento 81, da APM), tendo sido o MPM intimado em
11/3/2020 (evento 88, da APM) e a DPU em 18/3/2020 (evento 90, da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
Trânsito em julgado para o Parquet em 17/3/2010 (evento 89, da APM).
Em 26/3/2020, a DPU interpôs tempestiva Apelação (evento 91, da APM) e, em 24/4/2020, apresentou
suas Razões (evento 97, da APM), nas quais pugnou pela absolvição do apelante, com base nas seguintes
alegativas: (i) inexistência de ofensa à hierarquia e à disciplina militares e/ou ausência de perigo efetivo
de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, seja a saúde pública, seja a disciplina e a hierarquia
militares, explanando acerca da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; (ii) lesão aos
princípios da insignificância e da proporcionalidade, frente à ínfima quantidade de entorpecente
apreendido; (iii) inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU e à Resolução S-
30/1 da UNGASS de 2016, aduzindo sobre as vulnerabilidades sociais a que se submete o acusado; e (iv)
ausência de repercussão negativa no seio da tropa, diante do reduzido grau de reprovabilidade da
conduta.
Em Contrarrazões (evento 100, da APM), o MPM rechaçou as teses defensivas e requereu a mantença do
Decisum primevo.
Nesta instância, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Herminia Celia Raymundo, em Parecer (evento 6, do Apelo), manifestou-se, sucintamente, pelo
recebimento e pelo não provimento do Apelo defensivo.
O parecer restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE NA JMU.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO
TIPO INDEPENDE DA QUANTIDADE DE DROGA. DESPROVIMENTO. Apelação interposta pela
DPU em face de Sentença que condenou ex-Soldado do Exército pela prática de posse de
entorpecente (art. 290 do CPM). Militar flagrado com maconha no interior de Organização
Militar do Exército. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão. Prova testemunhal.
Especialidade da Justiça Militar. Inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade. Compatibilidade do art. 290 do CPM com as Convenções de Nova
Iorque e de Viena. A lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM independe da
quantidade de droga. Precedente do STM. Parecer pelo desprovimento do Apelo
defensivo".
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
De início, analiso a Manifestação da DPU (evento 20, da Apelação), em que restou afirmada a
possibilidade de reconhecimento da "ampla devolutividade" do Recurso de Apelação, com o
reconhecimento de matérias que "sequer foram apreciadas em 1ª grau". Na oportunidade, o órgão
defensivo reforçou a necessidade de análise da cadeia de custódia, para além de aduzir a ausência de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
Pois bem, a intimação da DPU de Categoria Especial ocorreu em razão de o feito encontrar-se pautado
para a sessão de julgamento virtual. Sucede que impossibilitada está a Defesa de manifestar-se com
intuito de inovar argumentos ainda não articulados nos autos.
Consabido que somente para o Ministério Público, na condição de custos legis, há tal previsão mediante a
produção de parecer. Porém, mesmo se conferido tal direito à Defesa, o Órgão Julgador não estaria
obrigado a analisar as teses aventadas, podendo considerá-las consoante seu livre convencimento.
Importante salientar a vedação existente no art. 378, da Lei Adjetiva Penal Militar, ipsis litteris:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo,
salvo se os autos dêste estiverem conclusos para julgamento, observado o
disposto no art. 379 (Grifo nosso).
Neste conspecto, a manifestação defensiva há de ser recebida como simples memorial, conforme me
manifestei anteriormente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECEBIMENTO, COMO MEMORIAIS,
DE PETIÇÃO DA DEFESA APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
NULIDADES POR FALTA DE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO NA FASE DO IPM E POR
FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO E INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A juntada de manifestação pela DPU após a colocação
do feito em mesa reveste-se de Razões Recursais Complementares às apresentadas
anteriormente, de modo que, admiti-las, nesse momento, subverteria o sistema
processual, o qual possui uma concatenação de atos e prazos que devem ser respeitados,
por serem normas cogentes, de ordem pública, e que não podem ser modificadas pela
vontade das partes. Matérias não sujeitas à preclusão para o estado-juiz, por serem de
ordem pública, devem ser analisadas. A competência penal desta Justiça Especial Federal
não se limita aos integrantes das Forças Armadas, mas se estende aos civis, mesmo em
tempo de paz, desde que estes atuem nas circunstâncias expressamente elencadas pelo
art. 9° da Lei Material Castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade. Inexigibilidade no
CPPM de condição especial da ação para o prosseguimento do feito, a saber: a condição
de militar da ativa. Admitir tal possibilidade seria atuar como legislador positivo, violando
regra de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo. Rejeição da preliminar.
Decisão unânime . (...) Recurso não provido. Decisão unânime" (Apelação nº 109-
34.2014.7.03.0103/RS, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe
3/10/2016).
A despeito disso, analiso a formulação de "conhecimento irrestrito da causa", mas, tão somente, para
refutá-la, em sede preliminar, à vista dela poder ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição.

PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
A DPU pleiteou o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo, requerendo a reanálise
integral de questões sequer apreciadas pelo Juízo a quo.
Em que pese o argumento defensivo, não o acolho.
De fato, todo recurso possui como principal característica o efeito devolutivo, consistente na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, bem como daquela que possa ser conhecida ex
officio, à instância superior, visando o seu reexame.
Todavia, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Assim, cabe ao recorrente o ônus
de delimitar o conteúdo a ser reapreciado pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo
do tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecê-lo especificamente, o que condiz com o
mérito recursal.
Acerca do tema, assevera Renato Brasileiro de Lima

[1]:
"Em regra, a devolução do conhecimento da matéria impugnada é feita para órgão
jurisdicional de hierarquia superior distinto daquele que prolatou a decisão impugnada.
(...) Por isso, aliás, é que a doutrina costuma dizer que todo recurso é dotado de
efeito devolutivo, que vara apenas em sua extensão e profundidade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria
impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do
Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo
recorrente. Se o recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame.
Lado outro, se o recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria
impugnada pelo recorrente (...).
Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que, uma vez
delimitada a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao Tribunal,
dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos
e questões referentes à matéria devolvida. Portanto, fixada a extensão do recurso, a
profundidade do conhecimento do Tribunal é a maior possível: pode levar em
consideração tudo que for relevante para a nova decisão (...)" (Grifos nossos).
Nesse norte, convém destacar que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor
integral da quaestio na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo", por certo, sofre limitações,
respeitando-se as matérias de ordem pública.
Na espécie, caberá o conhecimento integral, tão somente daquelas debatidas no Decisum exarado pelo
CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo da questão litigiosa.

MÉRITO
Insurgiu-se a Defesa do ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 5/3/2020, que o condenou como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e a detração penal.
O Órgão defensivo pugnou pela absolvição do assistido com base nas seguintes teses: (i) inexistência de
ofensa à hierarquia e à disciplina militares e/ou ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma castrense, explanando acerca da inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato; (ii) lesão aos princípios da insignificância e da proporcionalidade, frente à ínfima quantidade de
entorpecente apreendido; (iii) inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU e à
Resolução S-30/1 da UNGASS de 2016, aduzindo sobre as vulnerabilidades sociais a que se submete o
acusado; e (iv) ausência de repercussão negativa no seio da tropa, diante do reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.
Desassiste, contudo, razão ao apelante.
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo em face do Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, documento 1, do APF); do Termo de Apreensão (evento 1, documento 1, fl. 6, do
APF); do Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (evento 1, documento 1, fls. 9/15,
do APF); e dos Laudos de Perícia Criminal (laudos definitivos), do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul (evento 49, documentos 2 e 4, do APF).
Há, nos autos, declaração do recorrente confessando que o alucinógeno lhe pertencia. Em interrogatório
(evento 41, vídeos 4/5, da APM), o ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ confirmou que, no dia dos fatos,
estava escalado para o serviço de Guarda ao Paiol e, mesmo ciente da proibição de portar substância
entorpecente no quartel, optou por trazê-lo em seu bolso por acreditar que não seria submetido à revista
corporal. Afirmou ter sido abordado durante revista de rotina antes de guarnecer o serviço, sendo
encontrado de posse de três cigarros e de cápsulas de cafeína. Esclareceu que as cápsulas eram
utilizadas para se manter acordado e confirmou sua fuga do quartel por ter se sentido coagido. Alfim,
asseverou ser o material apreendido para consumo próprio e que o consumiria quando saísse do 7º BIB.
Acresça-se que três testemunhas ministeriais foram uníssonas em confirmar os fatos relatados na peça

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
pórtico. Veja-se:
A primeira testemunha ministerial, 3º Sgt Guilherme Machado Brum, aduziu estar de serviço como
Comandante da Guarda ao Paiol no dia dos fatos, e que, após a parada diária, procedeu revista na
guarnição, momento em que o acusado foi abordado portando substância com aparência de
entorpecente, a saber: dois ou três cigarros caseiros e comprimidos. Esclareceu ter encontrado o material
no bolso da calça do agente e que, posteriormente, o referido militar foi encaminhado às autoridades
competentes. Alfim, narrou a evasão do réu da OM, sendo que os seus genitores o conduziram de volta
ao Batalhão (evento 41, vídeos 1/2, da APM).
Em oitiva judicial, o Sd Everton dos Santos, militar também escalado para guarnecer a Guarda ao Paiol,
afirmou ser rotineiramente realizadas revistas antes da guarnição do serviço. Esclareceu que todos os
militares foram revistados, sendo encontrado com o ex-Sd WALASSY DOS SANTOS LUZ um tubo com
material suspeito em seu interior. Aduziu ter o agente apresentado nervosismo, e que ele tinha o intento
de evadir-se do quartel. Asseverou ter ciência que o acusado era usuário de drogas (evento 41, vídeo 2,
da APM).
O Sd Daniel Filipe dos Santos esclareceu ter presenciado o momento em que o 3º Sgt Guilherme Machado
Brum apalpou os bolsos do acusado e solicitou que ele lhe apresentasse o material que carregava.
Afirmou que o acusado não retirou tudo o que trazia em seus bolsos, oportunidade em que o Sargento
solicitou novamente que ele retirasse todo o material que trazia consigo, daí o acusado retirou um tubo
transparente de seu bolso e falou que se tratava de cigarro comum. Disse saber que o acusado era
usuário de drogas (evento 41, vídeos 2/3, da APM).
O Sd Guilherme Rodrigues da Cruz afirmou não ter presenciado a revista procedida no réu ou a sua fuga,
presenciando apenas o seu encaminhamento ao alojamento da 1ª Companhia (evento 41, vídeos 3/4, da
APM).
O Sd Ramon Simon afirmou ter presenciado o momento que o réu pulou o muro e fugiu do quartel
(evento 41, vídeo 4, da APM).
Daí a autoria do crime restar incontroversa.
Os Laudos de Perícia Criminal nºs 771/2019 e 793/2019 - SETEC/SR/PF/RS, do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul (evento 49, documentos 2 e
4, do APF), concluíram que "o material vegetal analisado neste laudo corresponde a Cannabis Sativa L.
(MACONHA), em face das suas características morfológicas e da identificação do Delta-9-
Tetrahidrocanabinol (THC)". Esclareço que foram realizadas duas perícias definitivas, a primeira analisou
parte do material vegetal, com massa bruta de 0,82g (oitenta e dois centigramas); e a segunda, amostras
com massa de 1,44g (um grama e quarenta e quatro centigramas); com a confirmação do peso da
substância descrita no auto de apreensão, motivo pelo qual não há falar em quebra da cadeia de
custódia.
Comprovada, então, a materialidade.
Tal como colocado, a conduta do ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ é penalmente típica e antijurídica,
e ele culpável.
Passo à análise das teses apresentadas pela Defensoria Pública da União.
Da ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma castrense e da
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato
Em que pese os argumentos expendidos pela DPU, os quais afirmam a ausência de ofensa à hierarquia e
à disciplina militares e/ou a inexistência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva
castrense, razão não lhe assiste.
Ab initio, esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde pública,
os princípios magnos da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[2], in verbis:
"[...] o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em
segundo momento, a saúde da própria pessoa.
[...] No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares." (Grifo nosso.)
Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste e.Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. (...)
Desse modo, à evidência, não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na
preservação da saúde individual e coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de
capital importância para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus
integrantes e da coletividade em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de
sua destinação constitucional e a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a
hierarquia e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime" (Apelação nº 7000022-
19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA
DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE.
TESES REJEITADAS. 1. O militar que porta maconha em área sujeita à Administração
Militar pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, previsto no art. 290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas
por provas testemunhais e pericias. 2. O desvalor da conduta, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. A
"guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, que, no
meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas. 3. O argumento de inconvencionalidade da tutela
penal, previsto no art. 290 do CPM para usuário de drogas, por ser, em tese, mais
condizente com determinada visão humanista e de política criminal, não merece acolhida.
O referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade em sua redação.
Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a tese defensiva.
Apelo não provido. Decisão unânime" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000071-
26.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019).
Consabido que o porte de substância alucinógena envolve um consumo em potencial, revelando perigo à
segurança da Unidade Militar e de seus integrantes. E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes
às atividades castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à sociedade.
Destarte, inegável ser o agir do ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS LUZ, surpreendido de posse de
entorpecentes no interior do aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma
castrense.
No tocante a aventada inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, penso que determinadas
condutas, por serem reconhecidamente lesivas aos bens considerados indispensáveis à vida em
sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, devem ser desestimuladas. A presunção do dano
em nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade, desde que, como no caso sub
examine, seja realizada sem arbitrariedades e baseada em estudos concretos.
Ensina Guilherme de Souza Nucci[3] que:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
"(...) se o legislador agir dentro dos parâmetros democráticos que dele se espera para a
construção de tipos penais de perigo abstrato, baseado em regras de experiências sólidas
e estruturadas, apontando para a necessidade de se proibir determinada conduta, pois a
sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em
sociedade. Não se deve idealizar e criar, por lei, um tipo penal de perigo abstrato por
mero arbítrio ou capricho do legislador (...)."
Acerca dos delitos de perigo abstrato, decidiu a Suprema Corte Federal, no julgamento do Habeas Corpus
nº 104.410, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-062 de 27/3/2012, verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS.
MANDATOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO
EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. (...) 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. (...)
Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização
a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados
empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam
consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato
não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do
legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato,
muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a
proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como,
por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de
suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. (...) 4.
ORDEM DENEGADA" (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. (...) DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM PELA CF. (...) INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELO
DESPROVIDO. (...) A tipificação dos crimes de perigo abstrato não representa,
por si só, ato inconstitucional do legislador penal. (...) Decisão unânime" (Apelação
nº 217-71.2015.7.01.0301/RJ, Min. William de Oliveira Barros, DJe: 17/8/2017) (Grifo
nosso.).
Nesse conspecto, ante o risco da distribuição e do consumo de substâncias entorpecentes por militares
que manejam materiais bélicos de potencial letalidade, mister minimizar o perigo com o devido
sancionamento apenatório.
Ante o exposto, rejeito o argumento defensivo.
Da não incidência dos princípios da insignificância e da proporcionalidade
Sem embargo da tese defensiva ponderar em incidência dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade, tal argumento não merece guarida.
Tendo em vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como elementar do tipo 'local sujeito à
administração militar', a posse de psicotrópicos nesses lugares, mesmo que em quantidade diminuta,
possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
A meu ver, seria irrazoável pensar na aplicação da legislação castrense tão somente diante de casos
extremos. Se assim fosse, a missão constitucional reservada às Forças Armadas - a defesa da pátria -

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
restaria certamente prejudicada.
Repiso que a presença de substância alucinógena na Organização Militar tem o condão de, por si só,
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e a sociedade civil. Para além, a gravidade
exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades
demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer entorpecente.
À porpósito, ensina Jorge Cesar de Assis[4]:
"(...) Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Criminal
Especial. Confiram-se as recentes e reiteradas decisões deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo de
Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do Princípio
da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem
jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus
integrantes e não apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo
em vista a especialidade da legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da
Súmula do STM. Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade.
Perícia Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não
é dependente químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega
provimento. Unânime" (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art.
290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no interior do
quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio da Insignificância ao
delito de porte de substância entorpecente praticado em local sujeito à Administração
Militar. O uso de drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança
e a integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado, neste
caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018).
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 103.684, pacificou o
entendimento ora esposado e pôs fim a divergência até então existente no âmbito das 1º e 2° Turmas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
daquela Excelsa Corte:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação
jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. (...). 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou
meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de
que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a
comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares,
enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento
mental-democrático. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma
clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os
precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado
de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. (...). 6. No caso, o art.
290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que
o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas
de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. 7. Ordem denegada" (Habeas Corpus nº 103.684/SP, Relator Ministro Ayres Britto,
Julgamento 21/10/2010) (Grifo nosso.).
Daí, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina militares,
não há como incidir o princípio da insignificância à espécie.
Da inconvencionalidade do art. 290 do CPM

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7
No tocante à arguição da inconvencionalidade do art. 290 do CPM ante às Convenções de Viena e de
Nova Iorque, há muito vem sendo ela rechaçada nesta Corte.
Embora compartilhe com a preocupação acerca da delinquência juvenil, seus efeitos negativos, e das
vulnerabilidades a que os jovens são submetidos, antevejo que a conduta ora perpetrada condiz com as
elementares do tipo penal sub judice.
À toda evidência, uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, inegável que ele, ao
alimentar o vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e as suas consequências
nefastas.
Em que pese ambas às Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao traficante
de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
O art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, não traz restrições acerca da proibição da
criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão a propósito da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos
delitos, in verbis:
"2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição ou
o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma emendada, ou na
Convenção de 1971."
Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento
[5] supramencionado faculta aos signatários
da Convenção de Viena, seja como substituição seja como complemento à sanção penal imposta, a
proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado portando drogas.
Destaco, outrossim, que a norma insculpida no art. 24 garante expressamente aos países signatários, a
liberalidade de adotar medidas "(...) mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção
se, a seu juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o tráfico ilícito".
Nesse jaez, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Precedentes do STM: Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe
31/8/2017; Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
DJe 28/8/2017.
Ademais, não há como descurar que a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, sendo
composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à
caserna e sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Da análise das circunstâncias do caso concreto e o não alcance da repercussão negativa no
seio da tropa
Alfim, a tese da necessária análise das circunstâncias do caso concreto e do reduzido grau de
reprovabilidade da conduta do acusado, in casu, outrossim, não merece abrigo.
O delito capitulado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato, ou seja, para a comprovação da
materialidade despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma. Assim,
irrelevantes os fatos de o agente ter confessado o crime, não pretender fornecer o alucinógeno a outros
militares ou ser a substância apreendida para consumo próprio.
O acervo probatório coligido aos autos tornou inconteste a autoria e a materialidade delitivas. Há provas
testemunhal e documental robustas a embasar o decreto condenatório.
Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo do ex-Sd Ex WALASSY DOS SANTOS
LUZ, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/12/2020 18:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d5cf7b7

[1]LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1656-1657.
[2]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1305-1309.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013. p. 386.
[4] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.
[5] Art. 3º, Paragrafo 4º - d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de condenação ou
de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste Artigo, seja como
complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de tratamento,
educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou reintegração social do delinquente.